Tribunal: TJDFT
Processo: 0734043-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ART. 163, § ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. INVIABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE AMBIENTE PROTEGIDO. RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DO LAUDO PERICIAL. PRAZO DA MEDIDA EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 527/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, o entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que a escolha da modalidade da medida de segurança não deve considerar exclusivamente a natureza da pena privativa de liberdade aplicável ao delito, mas, primordialmente, a periculosidade social do agente, conforme exegese do art. 97 do Código Penal.
2. A manutenção da medida de segurança de internação é a mais adequada ao caso concreto, uma vez que o laudo psiquiátrico constatou que o apelante é portador de Transtorno Psicótico Não Especificado (CID-10 F29), o qual exige "ambiente protegido" e "cautelas para evitar evasão e risco de auto e heteroagressões eventuais", diante de seu histórico de agressividade, múltiplas internações e envolvimento em outros delitos. A periculosidade do agente, atestada pelo contexto fático-processual, fundamenta a manutenção da internação como forma eficaz de tratamento e proteção social.

3. A duração da medida de internação fixada pela sentença, com prazo mínimo de 2 (dois) meses e máximo de 3 (três) anos, encontra-se em consonância com o artigo 97, § 1o, do Código Penal e com o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito de dano qualificado, conforme Súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.